Tribunal: TJMT
Processo: 1019909-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019909-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOVENIL PEDROZA DA CRUZ - CPF: 748.267.439-04 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOVENIL PEDROZA DA CRUZ - CPF: 748.267.439-04 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOVENIL PEDROZA DA CRUZ E DESPROVEU O APELO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,

E M E N T A

DUPLO RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO – APONTAMENTO NEGATIVO – ALEGAÇÃO DE JAMAIS TER CONTRATADO QUALQUER SERVIÇO COM A EMPRESA DE CONSORCIO – JUNTADA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM SUPOSTO AVAL DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE GROSSEIRA DA ASSINATURA – SANEADO O PROCESSO, AS PARTES AFIRMARAM QUE NÃO QUERIAM PRODUZIR OUTRAS PROVAS – FRAUDE VISUALMENTE CONSTATADA - SENTENÇA CONDENOU A EMPRESA DE SEGUROS AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) – VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)”

II - Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

III - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (RESP 1677904 SP 2016/0181517-5, PUBLICAÇÃO DJ 10/08/2017, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

IV - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

V - Tendo em vista que o valor da condenação é irrisório, necessária à reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação e de Recurso Adesivo interpostos contra sentença na Ação de Declaratória de inexistência de débitos, no 1019909-41.2019.8.11.0041, ajuizado por JOVENIL PEDROZA DA CRUZ em desfavor de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem manter relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que a negativação se originou em aval dado a um terceiro quando da contemplação de um consorcio.

Na oportunidade, a empresa requerida juntou aos autos um contrato com a suposta assinatura da parte autora.

Apresentada impugnação, a parte autora afirmou não ter assinado o contrato, e que a assinatura era visualmente diferente.

Saneando o processo, o juiz de piso determinou que as partes especificassem provas que ainda desejam produzir.

A empresa requerida afirmou que não desejava produzir outras provas (id. 76905484 - Pág. 1).

Assim, após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“A requerida afirma que o autor foi avalista, caracterizando-se como devedor solidário, em contrato firmado por Vailton Silva Santos.

Juntamente com o contrato firmado com o devedor, a requerida juntou o instrumento de constituição de garantia de devedor solidário, Id22004034, com assinatura que reputa ser do auto.

Entretanto, o autor afirma que se trata de falsificação grosseira de sua assinatura.

Com efeito, a comparação da assinatura constante do contrato juntado pela requerida com a assinatura da procuração assinada pelo autor nesta ação, resulta numa diferença grosseira.

Não obstante as divergências visíveis entre as assinaturas, houve a inversão do ônus da prova, incumbindo à requerida comprovar a existência da relação jurídica.

Ocorre que o documento juntado pela requerida a fim de comprovar a regularidade do débito teve a assinatura impugnada pelo autor, que alega ser falsa.

Assim, também pela regra geral do ônus da prova quanto à autenticidade de documentos, incumbe à requerida, que produziu o documento nos autos, provar a autenticidade da assinatura nele constante, conforme art. 429, II do CPC.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando-a definitiva, bem como declarar a inexistência do débito de R$ 16.925,49 relativo a suposto aval prestado pelo autor no contrato de consórcio descrito pela requerida.

Condeno a requerida a indenizar os danos morais causados ao autor, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da inserção indevida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação."

Insatisfeitos com a sentença de piso, ambas as partes interpuseram Recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (id. 76905497 - Pág. 4) aduzindo preliminarmente; (i) a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, já que a prova pericial grafotécnica é “preponderante para o deslinde do feito”; (ii) no mérito, aduziu que a assinatura do contrato de alienação fiduciária em garantia é idêntica a existente nos documentos do autor; (iii) que ao assinar o contrato, o apelado se tornou devedor solidário, razão pela qual teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência; (vi) por fim, faz prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas por Jovenil Pedroza (ID 76905502).

RECURSO ADESIVO, interposto por JOVENIL PEDROZA DA CRUZ (id. 76905504 - Pág. 1), aduzindo que; (i) que o valor da condenação fixa na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório, razão pela qual requer a majoração para R$ 16.925,49 (dezesseis mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos); (ii) que o valor dos honorários de sucumbência fixados em 30% sobre o valor da condenação é irrisório, razão pela qual requer que a fixação leve em consideração o valor da causa.

Contrarrazões apresentada pelo desprovimento do recurso (ID 76905514).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação e de Recurso Adesivo interpostos contra sentença na Ação de Declaratória de inexistência de débitos, no 1019909-41.2019.8.11.0041, ajuizado por JOVENIL PEDROZA DA CRUZ em desfavor de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Tendo em vista que as matérias recursais guardam correlação, passo ao julgamento dos recursos em conjunto.

I – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme o relatado, a apelante arguiu o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz de piso oportunizou a produção de provas as partes.

Entretanto, a Instituição bancaria apelante informou que não desejava produzir outras provas (id. 76905484 - Pág. 1).

Ademais, como bem verificado pelo Juiz de piso, a assinatura do avalista no contrato de alienação fiduciária em garantia é visualmente diversa da exposta nos documentos da parte apelada.

Dessa forma, cabe ao Juiz à direção do processo devendo determinar as provas necessárias, e havendo provas suficientes, o julgamento antecipado é medida que se impõe.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA - VEÍCULO DEIXADO NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO - RETENÇÃO ILEGAL DO VEÍCULO – DEVOLUÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO - AUTOTUTELA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)”

Ainda, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513)”.

Com tais considerações, rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

Trata-se de ação que objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica.

Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, pois a empresa EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA não demonstrou efetivamente que JOVENIL PEDROZA DA CRUZ assinou o contrato como avalista.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RESP 1677904 SP 2016/0181517-5, PUBLICAÇÃO DJ 10/08/2017, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a aplicação do dano moral no presente caso.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FATURAMENTO DE ÁGUA - FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I - Na origem a empresa AGUAS CUIABA S.A. afirmou que o aumento questionado ocorreu em razão de vistorias que constatam a existência de duas residências no mesmo imóvel.

II - Entretanto, já na fase recursal, a empresa inova afirmando que o consumo reflete o consumo registrado no hidrômetro, deixando de combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, nos termos do art. 1016, II, do CPC.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser minorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)." (TJMT, apelação 0037561-93.2016.811.0041, relatora designada Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 11/02/2021).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito para que os honorários sejam fixados com base no valor da causa, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2o e 8o, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que à fixação da remuneração do procurador da parte vencedora por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor.

Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Friso que no caso em analise, houve condenação.

Pois bem.

Analisando detidamente dos autos, verifico que de fato a condenação da verba honoraria é irrisória, já que o valor da condenação é de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que resultaria em honorários no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Da mesma forma, impossível a utilização do valor da causa como base para fixação dos honorários, já que o valor atribuído à causa é de R$ 33.850,98 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), o que resultaria em um montante maior do que a própria condenação.

Assim, entendo que honorários devem ser fixados de forma equitativa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exibição de Documentos – HONONORARIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC - INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO QUE valor da causa é irrisório, e que OS HONORARIOS DEVERIAM SEREM FIXADOS de forma equitativa, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Art. 85, § 2o do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

II – Entretanto, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, necessária à reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)."
(TJMT, Apelação 0018277-51.2014.8.11.0015, Relator Sebastião de Moraes Filho, julgado em 04/11/2020).

Portanto, mostra-se plenamente cabível a aplicação da regra prevista no § 8o, do art. 85 do CPC/2015, razão pela qual obrigatória à adoção dos parâmetros previstos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixando o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso adesivo, apenas para fixar a verba honoraria de forma equitativa, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021